Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736440-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSA MARIA PEREIRA PINHEIRO, ROSA NEVES DE SANTANA BONFIM, ROSANE BERNARDO FREITAS, ROSANE MARIA DA SILVA PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA LOPES, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, ROSANGELA GONCALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator